Tribunal: TJPA
Processo: 0819445-81.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819445-81.2017.8.14.0301

APELANTE: PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE, IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA

APELADO: RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta das razões deduzidas pelos ora embargantes a existência de contradição, omissão e obscuridade no
Acórdão embargado.

2.
No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID 13926776
,
inexistir qualquer contradição, omissão ou obscuridade quanto a sua fundamentação.

3.
Desse modo, atesta-se que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pelos ora embargantes de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4. Destarte, inexiste contradição ou qualquer uma das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado Embargos de Declaração.

5. Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

6. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do art.1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargantes
PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA
,
e como embargados
RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO
e o
ACÓRDÃO ID 13926776.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0819445-81.2017.8.14.0301

EMBARGANTES:

PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA

EMBARGADO:
RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID 13926776

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA
,

opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID
14087891
), em face de

ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA
e do
V. ACÓRDÃO
ID
13926776
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA MONITÓRIA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PASSIVO DEIXADO PELO AUTOR/APELADO – DESCONHECIMENTO DOS REQUERIDOS/APELANTES – DESCABIMENTO – ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO PELOS RECORRENTES, ASSUMINDO OS DÉBITOS EXISTENTES – COMPENSAÇÃO COM VALOR A SER ADIMPLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Aduzem os embargantes a existência de contradição no
Acórdão embargado, quando da análise da preliminar de inépcia da inicial, uma vez que, ao rejeitar a referida preliminar, a Turma
julgadora considerou que o ora embargado teria

instruído a ação monitória com planilha de cálculo informando o valor total da obrigação, qual seja, o valor de R$ 1.038.755,19 (um milhão, trinta e oito mil reais, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), entretanto, quando do enfretamento do mérito recursal, restou consubstanciado que o valor a ser assumido pelos apelantes, ora embargantes seria de R$

R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Asseveram a ocorrência de contradição/omissão em relação a certeza e liquidez do crédito constituído como título judicial pela sentença recorrida, deixando de discorrer o acórdão embagado acerca dos pagamentos realizados pelos apelantes, ora embargantes, em razão do negócio firmado, valores estes detalhadamente apontados nas razões da apelação e que totalizam o valor de R$192.763,76 (cento e noventa e dois mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), salientando ainda, a existência de contradição/omissão quanto a existência de litispendência da ação monitória com a ação de execução de título executivo extrajudicial proposta pelos ora recorrentes.

Pleiteiam, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as contradições, omissões e obscuridades suscitadas, com o fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como, requerem o prequestionamento das matérias suscitadas.

Em sede de contrarrazões (ID
14247223), pugna o embargado pela manutenção do Acórdão e desprovimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelos ora embargantes a existência de contradição no
Acórdão embargado, quando da análise da preliminar de inépcia da inicial, uma vez que, ao rejeitar a referida preliminar, a Turma
julgadora considerou que o ora embargado teria

instruído a ação monitória com planilha de cálculo informando o valor total da obrigação, qual seja, o valor de R$ 1.038.755,19 (um milhão, trinta e oito mil reais, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), entretanto, quando do enfretamento do mérito recursal, restou consubstanciado que o valor a ser assumido pelos apelantes, ora embargantes seria de R$

R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Asseveram a ocorrência de contradição/omissão em relação a certeza e liquidez do crédito constituído como título judicial pela sentença recorrida, deixando de discorrer o acórdão embargado acerca dos pagamentos realizados pelos apelantes, ora embargantes, em razão do negócio firmado, valores estes detalhadamente apontados nas razões da apelação e que totalizam o valor de R$192.763,76 (cento e noventa e dois mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), salientando ainda, a existência de contradição/omissão quanto a existência de litispendência da ação monitória com a ação de execução de título executivo extrajudicial proposta pelos ora recorrentes.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis
:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID 13926776), inexistirem quaisquer contradição, omissão e obscuridade, e p
ara melhor entendimento, faz-se necessário transcrever os trechos do Acordão ora embargado, senão vejamos:

1.1. Sustentam os apelantes a inépcia da inicial, em razão do demonstrativo de cálculo apresentado pelo ora apelado não levou em consideração os valores adimplidos, tampouco as dívidas por eles assumidas para seguir com o negócio jurídico, junto ao Shopping Center e à própria Franquia.

1.2. Com efeito, para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor, bastando para tanto qualquer documento escrito que não preencha as características de título executivo.

1.3. No caso, o autor/apelado ao ajuizar a Ação Monitória, colacionou aos autos; Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Cessão de Diretos (ID 5489821); Termo Aditivo no Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos (ID 5489820); Notificação Extrajudicial (ID 5489822), bem como planilha de cálculo informando o valor total da obrigação (ID 5489819

1.4. Nesse contexto, estando demonstrada a existência da dívida e não tendo os embargos comprovado nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, merece acolhida o pleito inicial, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

No que se reporta a ocorrência de contradição/omissão, por ter deixado de discorrer o acórdão embagado acerca dos pagamentos realizados pelos apelantes, qual seja, o valor de R$192.763,76 (cento e noventa e dois mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), não merece acolhimento,
in verbis
:

“No que se reporta, a alegação dos apelantes acerca do descumprimento contratual do apelado, por ter deixado passivos vinculados com a marca CANTÃO (Acta Franquia de Marcas Ltda, e a Brockton Ind. e Com. De Vest. E Fac. Ltda- Fornecedora Cantão) e como o Shopping Boulevard, ao meu entender, razão não assiste aos requeridos/recorrente.

[...]

Dessa forma, ainda que fosse plausível as alegações de existência de débito da empresa, o contrato prevê compensação entre os valores que o compromissário vendedor/apelado tinha a receber e as obrigações assumidas pelos apelantes, deduzindo do valor restante a ser adimplido os créditos das empresas supracitadas.

Assim, conforme se depreende da leitura das referidas Cláusulas, contrariamente a alegação dos requeridos/apelantes da ausência de ciência acerca dos passivos deixados pelo autor/apelado, estes anuíram com o estipulado no Termo Aditivo do Contrato, ao assumirem com as obrigações ali pactuadas.”

Quanto a alegação de existência de contradição/omissão em relação a existência de litispendência entre a ação monitória e a ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelos ora embargantes, igualmente razão não assiste ao recorrente, isto porte, a matéria também foi devidamente analisada pela Turma Julgadora, senão vejamos:

[...]

2.4. No que concerne a alegação de que o juízo de origem não teria se manifestado acerca da ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0820804-66.2017.8.14.0301), ajuizados pelos apelantes em desfavor do ora apelado, não merece acolhimento, isto porque se trata de demanda independente que não guarda relação com ação monitória.

Desse modo, atesta-se que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pelos ora embargantes de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014).” (Negritou-se).

Destarte, inexistirem contradição, omissão, obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1.025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada ora embargada em todos os seus termos, considerando a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/07/2023